Tribunal: TJPA
Processo: 0880920-62.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880920-62.2022.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ERASMO BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, anteriormente denominado IGEPREV,
contra
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital
que julgou procedentes os pedidos do Autor, ora Apelado, condenado o IGEPPS ao pagamento da pensão por morte de sua companheira, bem como dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se deve ser reformada a sentença que condenou o IGEPPS ao pagamento de pensão por morte de companheira ao ora Apelado.

III. Razões de decidir

3.
A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do
de cujus
, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

4. Quanto ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que, em

matéria previdenciária, vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício. Da mesma forma prevê a Súmula n° 340 do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A segurada faleceu sob a égide da Lei Complementar nº 039 de 2002, que instituiu o Regime de Previdência do Estado do Pará, devendo ser observado o disposto no artigo 6º, I, § 5º, da mesma lei, acerca da dependência econômica presumida.

6. No caso concreto, o Apelado apresentou c
omprovantes de residência do endereço em comum do casal; certidão de óbito da servidora, na qual consta como companheiro; declaração do Imposto de Renda dos últimos cinco anos, nas quais consta o Apelado na condição de dependente – companheiro; declaração do IASEP, na qual consta como dependente; e a declaração da Arquidiocese em Prainha sobre a união estável do casal, além de esclarecer acerca da suposta ausência de comprovação da
convivência em comum à época do óbito, em razão do endereço de residência divergente.

7. C
onstata-se que a documentação apresentada pelo recorrido demonstra a relação de união estável entre as partes, preenchendo os requisitos para o recebimento da pensão por morte da companheira, por presumir-se a dependência econômica na união estável, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 39 de 2002, bem como a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivo relevante citado:
Lei Complementar Estadual nº 39 de 2002, artigo 6º, I, § 5º
,
92.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ – Súmula nº 340; STJ - RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007004820218140128 26652046, 2ª Turma de Direito Público, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 28/04/2025;
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00088135820188140086 19298798, 1ª Turma de Direito Público, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 22 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº

0880920-62.2022.8.14.0301
- PJE
) interposta
pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, anteriormente denominado IGEPREV
,
contra
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital
que julgou procedentes os pedidos do Autor, ora Apelado, condenado o IGEPPS ao pagamento da pensão por morte de sua companheira, bem como dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à parte Autora, eis que demonstrada a condição de companheira(o) da(o) ex-segurada(o) falecida(o),
extinguindo-se a lide com resolução do mérito e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.
Condeno ainda o IGEPREV a pagar as parcelas pretéritas da pensão por morte, a contar da data do óbito da ex-segurada, e observada a prescrição quinquenal, a contar da data de indeferimento do pedido na esfera administrativa
, cujo valor da condenação será apurado em liquidação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária. Sobre o valor total da condenação a ser apurado em liquidação, sobre a soma devida em razão da condenação da Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021
, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id. 20465606), o Apelante, sustenta, em síntese, a
ausência de comprovante da união estável na data do óbito pois, segundo a norma, é considerado dependente somente o esposo que esteja na constância do casamento, na época do óbito, exigindo-se a comprovação de convivência em comum, perfazendo núcleo familiar.

Aduz que o pedido de pensão foi analisado e indeferido por falta de provas, havendo divergência nos comprovantes de endereço, além de pendências quanto

a apresentação da declaração do INSS acerca do recebimento de benefícios previdenciário, suscitando a Lei Federal nº 9.717 de 1998.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos do Autor.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 20465610
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter inalterada a sentença, em razão do conjunto probatório demonstrar de forma robusta a relação de união estável entre as partes (Id.
25299503
)
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em definir se deve ser reformada a sentença que condenou o IGEPPS ao pagamento de pensão por morte de companheira ao ora Apelado.

É cediço que a pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do
de cujus
, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

Quanto ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que, em matéria previdenciária, vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício. Da mesma forma prevê a Súmula n° 340 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (STJ - RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007 - Grifo nosso).

Súmula nº 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (Grifo nosso)

No caso concreto, verifica-se que o Apelado ingressou com protocolo administrativo (Processo Administrativo nº 2019/489429) requerendo a concessão de pensão por morte da companheira, a qual veio a óbito em 19/08/2019, tendo a Autarquia Apelante indeferido o benefício, em razão de ausência de provas da dependência econômica do Requerente, ora Apelado, em relação a
de cujus
, bem como a convivência em comum à época do óbito.

Outrossim, o Apelado apresentou a seguinte documentação comprobatória: Comprovantes de residência do endereço em comum do casal; Certidão de óbito da servidora, na qual consta como companheiro (Id. 80154001); Declaração do Imposto de Renda dos últimos cinco anos, nas quais consta o Apelado na condição de dependente – companheiro (Ids. 80154012, 80154014, 80154016, 80154018 e 80154020); Declaração do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (IASEP), na qual consta como dependente (Id. 80154009); e a Declaração da Arquidiocese em Prainha sobre a união estável do casal (Id. 80154010).

Destaque-se que a sentença recorrida consignou esclarecimento acerca da suposta ausência de comprovação da
convivência em comum à época do óbito, em razão do endereço de residência divergente, não merecendo prosperar a tese de não comprovação da união estável. Senão, vejamos:

O requerido arguiu ausência de documentos suficientes que configurassem a união estável entre o autor e a ex-segurada, sobretudo endereço de residência divergente. Ocorre que,
a divergência apontada, foi devidamente esclarecida no ID 97220019, à página 5, uma vez que, o endereço Distrito de Boa Vista do Cuçari, Rua Nazaré 2, nº 10, era o endereço de convivência do casal por 24 anos, até o óbito da ex-segurada, conforme ID 80154008. Já o endereço RAMAL DO PISA FORTE, comunidade de Boa Vista do Cuçari, trata-se de uma propriedade rural do requerente com a de cujus
. (Grifo nosso)

Assim, sob a égide da Lei Complementar nº 039 de 2002, que instituiu o Regime de Previdência do Estado do Pará, observa-se o disposto no artigo 25 e 6º, I, § 5º, da mesma lei, senão vejamos:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003) (Grifo nosso)

Portanto, uma vez comprovada a união estável, a dependência econômica é presumida por lei, especialmente para fins de concessão de
pensão por morte
de companheiro.

Nesse sentido, em casos análogos, é a jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PROVA MATERIAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a união estável entre Maria das Dores Silva e o segurado falecido João Alves de Souza, concedendo-lhe pensão por morte, com efeitos retroativos à data do óbito. A parte agravante sustenta ausência de provas robustas da união estável e dependência econômica, invocando a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, além de alegar ofensa a normas federais e constitucionais de responsabilidade fiscal e gestão previdenciária. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da união estável e consequente concessão da pensão por morte; (ii) analisar se a decisão impugnada afronta os princípios da legalidade administrativa e da responsabilidade fiscal. 3.
O art. 6º, I, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 presume a dependência econômica da companheira do segurado, bastando prova da convivência contínua, pública e duradoura com intenção de constituir família.
4.A autora apresentou início de prova material devidamente corroborado por robusta prova testemunhal, comprovando a união estável com o segurado falecido. 5 .O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora incumbia ao IGEPPS, nos termos do art. 373, II, do CPC, mas não foi cumprido, sendo insuficiente a mera alegação de nova união. 6.
A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a possibilidade de concessão de pensão por morte à companheira mediante comprovação da união estável, mesmo sem formalização civil da relação.

(...) 9. Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007004820218140128 26652046, 2ª Turma de Direito Público, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 28/04/2025 – Grifo nosso)

PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM.
UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM CARTÓRIO. COMPANHEIRA DECLARADA COMO DEPENDENTE NO IMPOSTO DE RENDA DO DE CUJUS. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
. CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art . 6º, I e § 5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. 2.
A parte autora demonstrou a existência da união estável nos autos, através da Declaração de União Estável em 06/10/2015, junto ao Cartório Único de Ofício de Juruti (id. 13474746 - Pág . 1), bem como, a Declaração de Imposto de Renda do Sr. Antônio Marcos da Silva Exercício 2017, indicando a Sra. Vanessa Gomes da Silva como sua companheira e dependente (id. 13474749 - Pág . 8). 3 - Estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de pensão por morte, qual seja, a condição de União Estável no momento do falecimento e, sendo presumida a dependência econômica
, muito embora devidamente comprovada por meio da declaração de IR 2017 do falecido, o deferimento do pedido é medida que se impõe. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00088135820188140086 19298798, 1ª Turma de Direito Público, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/04/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO E REEXAME. PENSÃO POR MORTE. ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. De acordo com o art. 6º, I e § 5º e 25, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge na constância do casamento, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. Assim, comprovada a condição de cônjuge e o óbito do segurado impõe-se a concessão da pensão por morte, eis que a dependência econômica é presumida.
2. Prova constando nos autos de que a apelada comprovou a condição de esposa do falecido, servidor estadual aposentado, juntando cópia da certidão de casamento e certidão de óbito na qual consta como declarante, bem como extratos de cartão de crédito em comum. 3.A dependência é presumida em relação ao cônjuge, porquanto figura como dependente de primeira classe. Não existindo qualquer prova em contrário para afastar a presunção de dependência econômica. 4. Não demonstração de fato extintivo do direito do apelado
. Ônus que cabia ao apelante, nos termos do artigo 333, II do CPC. 5. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença. (TJ-PA 08272972520188140301, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2021 – Grifo nosso)

Igualmente, é o parecer do Órgão Ministerial (Id.
25299503
):

A sentença deve ser confirmada. O conjunto probatório demonstra de forma robusta a relação estável entre as partes, conforme documentação apresentada
,
incluindo certidão de óbito da segurada mencionando o autor como companheiro, declaração do imposto de renda, prova de domicílio comum e registros administrativos que reconhecem a dependência econômica. A legislação aplicável, Lei Complementar Estadual nº 39/2002, presume a dependência econômica do companheiro na união estável.
Além disso, nos termos do art. 92 do mesmo diploma, admite-se a aplicação subsidiária das normas do Regime Geral de Previdência Social, as quais indicam diversos meios de prova para a comprovação da união. Diante do exposto,
o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso e pela confirmação da sentença
. (Grifo nosso)

Desse modo, constata-se que a documentação apresentada pelo ora Apelado demonstra a relação estável entre as partes, preenchendo os requisitos para o recebimento da pensão por morte da companheira, presumindo-se a dependência econômica na união estável, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 39 de 2002, bem como a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/09/2025